Tribunal: TJBA
Processo: 8094451-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094451-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIS MARA MIRANDA RAUEDYS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI, JOSE MARCIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEQUÍVOCA. SÚMULA 616 DO STJ. CLÁUSULA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. ART. 51, IV, DO CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO, CONFORME A TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A demanda foi ajuizada com o objetivo de obter indenização securitária por roubo de veículo, bem como lucros cessantes e danos morais, sob o fundamento de ilegalidade da negativa de cobertura pela associação de proteção veicular.

A sentença entendeu legítima a negativa de cobertura, diante da inadimplência da autora no momento do sinistro.

A apelante sustenta a ausência de notificação prévia e inequívoca acerca do atraso, a abusividade da cláusula de suspensão automática da cobertura, e requer a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura securitária fundada em inadimplência sem comprovação de notificação prévia e inequívoca da segurada; (ii) saber se são devidos lucros cessantes pela privação do veículo; (iii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e associado possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fornecimento de serviços a destinatário final.

A Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

No caso, a apelada afirma ter encaminhado e-mail comunicando o atraso um dia após o vencimento e um dia antes do sinistro, sem comprovação de recebimento ou leitura pela consumidora. O simples envio de mensagem eletrônica desacompanhado de prova da ciência inequívoca não atende ao requisito de constituição em mora, inviabilizando a suspensão automática da cobertura.

Outrossim, a cláusula contratual que prevê suspensão automática por atraso ínfimo revela-se abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Precedentes desta Corte reconhecem a nulidade de cláusula de mora automática e a necessidade de notificação prévia eficaz, inclusive quando a seguradora apresenta apenas prints de e-mails sem comprovação de recebimento (Apelação n. 8087670-19.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, pub. 05/09/2024).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro” (AgRg no REsp 1111576/SP), orientação aplicada por esta Corte (Apelação n. 8035423-66.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 02/02/2022).

Configurada a ilegalidade da negativa de cobertura, é devida a indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto aos lucros cessantes, a condenação exige prova efetiva do prejuízo experimentado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentação idônea que demonstre rendimentos habituais inviabiliza o acolhimento do pedido.

No tocante aos danos morais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração automática do dano moral em hipóteses de mero inadimplemento contratual. Inexistindo demonstração de ofensa a direitos da personalidade, a controvérsia permanece no âmbito patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais, com sucumbência recíproca, fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em favor da apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC e para manter a improcedência da ação em relação ao pedido de indenização por alegados danos morais e lucros cessantes.

Tese de julgamento: A negativa de cobertura securitária fundada em inadimplência exige prévia e inequívoca notificação do segurado, sendo abusiva cláusula de suspensão automática por atraso ínfimo, impondo-se o pagamento da indenização material quando ausente prova válida da constituição em mora, sem que o mero inadimplemento contratual configure, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 98, §3º; art. 373, I; art. 487, I.
CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 616.
STJ, AgRg no REsp 1111576/SP.
TJBA, Apelação n. 8087670-19.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, pub. 05/09/2024.
TJBA, Apelação n. 8035423-66.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 02/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8094451-23.2024.8.05.0001, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador– BA, apelante LAIS MARA MIRANDA RAUEDYS e apelada ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII